Tribunal: STF
Processo: HC 272715
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Fabricio de Brito Garcia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que nego provimento ao AgRg no AREsp 3.046.177/RO (doc. 8, pp. 44-52).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), por sua 1ª Câmara Criminal, negou provimento à apelação da defesa, que pleiteava a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06)” (doc. 8, p. 29).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, o seguinte:
 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APREENSÃO DE APENAS 0,36G DE COCAÍNA. QUANTIDADE ÍNFIMA E COMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. (doc. 1, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
[...] [o] conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício: 1. Reformando o v. acórdão guerreado, a fim de que se proceda com a desclassificação da conduta do paciente para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 2. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, bem como seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido. 
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial, em feito penal. 2. Fato relevante. Condenação em primeira instância pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, mantida em apelação. No recurso especial, a defesa sustentou desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. O Tribunal de origem inicialmente negou seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema nº 506, STF, e na Súmula nº 7/STJ; em agravo interno, afastou o Tema nº 506, STF, por incompatibilidade e remeteu o agravo a este Superior Tribunal de Justiça. 3. As decisões anteriores. No agravo, a parte alegou necessidade de revaloração, e não de reexame de provas. A Presidência não conheceu do agravo. No agravo regimental, afirmou impugnação específica ao óbice da Súmula nº 7/STJ, reiterou a tese de posse para consumo pessoal e requereu concessão de habeas corpus de ofício por ilegalidade flagrante. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou não provimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo observou a dialeticidade recursal, com impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula nº 182/STJ. 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte superou, de modo concreto e específico, o óbice da Súmula nº 7/STJ, demonstrando controvérsia exclusivamente jurídica fundada em fatos incontroversos, a permitir revaloração jurídica sem reexame do acervo probatório. 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus de ofício, à luz do art. 654, § 2º, do CPP, para contornar a inadequação do meio recursal, diante de alegada ilegalidade flagrante. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não impugna, de modo específico e detalhado, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, incidindo a Súmula nº 182/STJ, em consonância com a exigência de dialeticidade do art. 932, III, do CPC. 5. A alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula nº 7/STJ, acompanhada da mera reiteração das razões do recurso especial, não demonstra que a controvérsia é exclusivamente jurídica e fundada em fatos incontroversos destacados do acórdão recorrido, razão pela qual permanece o óbice ao conhecimento. 6. O acórdão recorrido fixou quadro fático consistente, extraído do acervo probatório, no sentido de destinação da droga à comercialização, o que afasta a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; a revisão desse contexto demandaria reexame de prova, vedado na via especial, inclusive sob o pretexto de revaloração. 7. A concessão de habeas corpus de ofício é medida de iniciativa do órgão julgador e pressupõe ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, não se prestando a suprir vícios do recurso próprio; inexistente ilegalidade evidente no caso, é inviável a ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. (doc. 8, pp. 44-45 – grifei).
 
Com efeito, a análise da pretendida desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de cerca de 98g (noventa e oito gramas) de cocaína, além de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie e conversas extraídas de celulares que indicam envolvimento com o tráfico de drogas (e-STJ fls. 49, 59/71). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas absolvição ou desclassificação do crime pelo qual o paciente foi condenado. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Para além disso, a análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.481 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/10/2025 – grifei).
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado habeas corpus quando a pretensão, voltada à absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou à desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 4. A indicação de elementos que apontam o envolvimento “em atividades de narcotraficância” é motivação idônea para afastar a presunção de usuário, considerada a tese fixada no Tema 506/RG. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes ou desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. (HC 258.123 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator